Tribunal: STF
Processo: MS 39795
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo n. 0004695-21.2023.2.00.0000, que indeferiu pedido de liminar formulado em recurso administrativo e manteve a decisão que incluiu a serventia da impetrante na lista das serventias vagas.



    Nesses termos, relata o seguinte contexto fático:



     “3. O Excelentíssimo Sr. Conselheiro SIDNEY PESSOA MADRUGA, em ID 5232659, determinou fosse instada a Presidência do TJMT a apresentação das informações que entender pertinentes sobre os fatos descritos na inicial e, na sequência, o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria Nacional de Justiça para emissão de parecer. 



    4. Em sede de informações, a colenda Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso destacou que a impetrante teria ingressado no foro extrajudicial, sem concurso público, para exercer as funções de Escrivã de Paz ad hoc do Cartório de Paz do distrito de Juína, município de Aripuanã, pela designação representada na Portaria nº 49/1980, de 04-08-1980, e foi considerada estável na função delegada (ID 5241131).



    5. Nova petição da impetrante foi juntada aos autos na qual reiterou o pedido de tutela de urgência pela ocorrência de novos fatos: i) na oferta da delegação em concurso público deflagrado pelo edital nº 1 do TJMT, de 27/3/2024; ii) e na substituição dos “interinos puros” por titulares de outras serventias, a partir de consulta a estes que deveriam manifestar o interesse pela interinidade no prazo de 24h (ID 5548051). 



    6. No entanto, em decisão de ID 5588493, Sua Excelência o Conselheiro Dr. PABLO COUTINHO BARRETO julgou monocraticamente improcedente o pedido, nos termos do art. 25, XII, “b”, do Regimento Interno deste Conselho (RICNJ). 



    7. Após a decisão terminativa, a situação, que já era grave, intensificou ainda mais:



    (...)



    8. Dessa forma, entendendo perfeitamente demonstrado não apenas a urgência (periculum in mora), mas sobretudo a probabilidade de seu direito (fumus boni iuris), interpôs-se recurso administrativo com expresso pedido de reconsideração da r. decisão para deferir a liminar, ainda que em menor extensão, para suspender os efeitos da decisão proferida no Expediente CIA 0024192-77.2024.8.11.0000 e da PORTARIA TJMT/CGJ N. 93, DE 10 DE JUNHO DE 2024, mantendo-se a designação da impetrante como responsável pelo Cartório do 2º Ofício de Juína-MT, até a decisão final do recurso, sob pena de dano irreparável, bem como com prejuízo à continuidade do serviço de clara expressividade pública, nos termos seguintes. 



    9. No entanto, de forma equivocada, com a devida venia, o Conselheiro Relator indeferiu os pedidos liminares e determinou a intimação da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso para apresentar contrarrazões recursais. 



    10. Todavia, diante dos efeitos da PORTARIA TJMT/CGJ N. 93, DE 10 DE JUNHO DE 2024 (substituição da responsabilidade da serventia com data de 1º-07-2024), a impetrante requereu a reconsideração da decisão proferida pelo Conselheiro Relator, pugnando assim pela suspensão de sua substituição, ao menos até a decisão final do PCA no âmbito do Plenário do CNJ (ID 5624722).



    11. No entanto, mesmo diante da demonstração da probabilidade do direito e do claríssimo dano manifestado pelo cumprimento da PORTARIA TJMT/CGJ N. 93, DE 10 DE JUNHO DE 2024 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (substituição da impetrante após mais de 43 anos de titularidade e de serviços prestados junto ao 2º Ofício de Juína-MT), o Conselheiro Relator manteve o indeferimento dos pedidos liminares, acabando por fixar, ainda, uma multa de 5 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo (ID 5629295). 



    12. Na prática, ao manter a negativa da proteção prévia, o Conselho Nacional de Justiça acabou ratificar situação de extrema injustiça, a de permitir a substituição da responsabilidade pela serventia extrajudicial do 2º Ofício de Juína-MT, posição ocupada pela impetrante desde a criação da referida serventia, ou seja, há mais de 43 (quarenta e três) anos”.



    Alega que o objeto do mandado de segurança é o de conferir a proteção prévia requerida no PCA 0004695-21.2023.2.00.0000, notadamente a de ser mantida a relação de continuidade dos serviços prestados sob a sua responsabilidade, ao Cartório do 2º Ofício de Juína-MT, ao menos até o julgamento final do referido PCA.



    Afirma que desde 4.8.1980 é Titular do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína/MT, legalmente nomeada nessa data pela Portaria 49, para exercer a função de Escrivã de Paz e de Oficial de Registro das Pessoas Naturais, em pleno e ininterrupto exercício da titularidade da referida serventia extrajudicial há quase 44 (quarenta e quatro) anos (mais da metade de sua vida).



    Assevera que, embora não tenha ingressado no cartório por concurso público, a Constituição de 1988, por meio do art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, excluiu a aplicação do art. 236 de seu texto legal aos cartórios que já haviam sido instituídos pelo Poder Público, exatamente o caso da impetrante. 



    Assim, entende que não poderia ter sido automaticamente retirada de sua serventia e que seus direitos devem ser preservados, por força do art. 32 do ADCT, do art. 4º, parágrafo único, “a” da Resolução 80/CNJ, e art. 47 da Lei 8935/94. 



    Argumenta, ainda, que o caso em análise seria diferente do que foi julgado no MS 29.603, pois teriam sido usadas duas premissas substancialmente distantes do caso concreto, quais sejam: i) a impetrante não ingressou no cargo após a Constituição de 1988, e sim 8 (oito) anos antes; ii) a impetrante nunca foi substituta do ofício onde exerce suas atividades, sendo irrelevante a análise de período quinquênio antecedente à data de 31.12.1983.



    Destaca que não pode haver violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e do ato jurídico perfeito, além do disposto no art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do art. 54 da Lei 9754/99.



    Por fim, aduz que o entendimento prevalente no âmbito desta Suprema Corte é no sentido da manutenção da serventia originária, cujo provimento fora anterior à Constituição da República de 1988, como decidido no MS 29.323, julgado pela Primeira Turma.



    Requer:



    “(a) Seja deferida medida liminar para manter a impetrante na titularidade da serventia até a decisão final desta ação mandamental, sob pena de dano irreparável, bem como com prejuízo à continuidade do serviço de clara expressividade pública. Ainda para: 



    (a.1) Suspender o ato do Corregedor Nacional de Justiça, que declarou vago o Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT, evitando-se assim a perda da titularidade da serventia, exercida legalmente há mais de 43 (quarenta e três) anos, até a decisão final do Plenário do Conselho Nacional de Justiça no PCA/CNJ 0004695-21.2023.2.00.0000;



    (a.2) Subsidiariamente, a concessão da proteção prévia deduzida em recurso (ID 5606257 do PCA/CNJ 0004695-21.2023.2.00.0000), determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão proferida no Expediente CIA 0024192- 77.2024.8.11.0000 (TJMT) e da PORTARIA TJMT/CGJ N. 93, DE 10 DE JUNHO DE 2024, mantendo-se a designação da recorrente como responsável pelo Cartório do 2º Ofício de Juína-MT, até a decisão final deste mandado de segurança.



    (...)



    (c) No mérito, requer seja concedida a segurança para manter a impetrante na titularidade da serventia até a ultimação da decisão colegiada (Plenário do CNJ) do recurso administrativo interposto no PCA 0004695- 21.2023.2.00.0000, sob pena de dano irreparável, bem como com prejuízo à continuidade do serviço de clara expressividade pública, cassando-se, ainda, a multa de 5 (cinco) salários mínimos”. (eDOC 1, ID: 96b9cfef)



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações no eDOC 41, ID: 41de388b. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “Mandado de Segurança impetrado contra ato de Conselheiro do CNJ. Pleito de manutenção da impetrante na titularidade da serventia do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína/MT. Matéria já decidida pela Suprema Corte nos autos do MS 29603. 1. Inexiste direito líquido e certo da ser amparado pela via do mandado de segurança, pois a matéria já encontra-se definitivamente julgada tanto pelo Conselho Nacional de Justiça quanto pela Suprema Corte. 2. Pela denegação da segurança”. (eDOC 43, ID: 773b5be2)



    É o relatório. 



    Passo à análise da tutela provisória de urgência.



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.



    É necessária, portanto, a comprovação da verossimilhança das alegações, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    A reclamante assim fundamentou o pedido de tutela de urgência:



    “137. Neste caso, o fumus boni iuris é de clara evidência, uma vez que consubstanciado na ampla fundamentação sobre a plausibilidade do direito vindicado e comprovado de plano, cuja relevância encontra suporte legitimador, sobretudo nas disposições do art. 4º, parágrafo único, alínea “a” da Resolução CNJ 080/2009, do art. 5º caput, XXXVI, da Constituição de 1988, do art. 32 do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias, do art. 47 da Lei Federal 8.935/1994 e do art. art. 5º, §2º, do Decreto-Lei 6.887/1944, bem assim nos princípios da legalidade, segurança das relações jurídicas e boa-fé. 



    138. O periculum in mora, assim, retrata-se na circunstância de estar o impetrante, pela imposição de ato ilegal e abusivo, prejudicado no livre exercício de suas atividades que, legitimamente conquistou. 



    139. O periculum in mora resta ainda evidenciado, como será retratado linhas abaixo, pela determinação da substituição da impetrante da serventia que titulariza há mais de 43 (quarente e três anos), sem qualquer fundamento idôneo.



    140. Além de configurar ato de ilegalidade expressa, seu afastamento feriria de forma severa a dignidade profissional da impetrante, que está imbuída de suas atribuições naquele cartório há mais de 43 (quarenta e três) anos, exercendo suas atribuições de forma regular e de acordo todas as normativas afetas à matéria. 



    141. Sabe-se, ainda, que a impetrante é pessoa de avançada idade (73 anos), que dedicou décadas de sua vida (mais de metade) ao trabalho de Oficial de Registro daquela comarca e ali fez sua história, deixou sua marca, identidade, de maneira que, verdadeiramente, fincou raízes em um exercício profissional que sempre se tratou de ato legal (legítimo).



    144. Não obstante, informa-se que o 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT encontra-se, nos dias atuais, com a titularidade vaga (vacância), podendo ser irregularmente e ilegalmente suprida a qualquer momento pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o que justifica ainda mais o periculum in mora da demanda.



    (...)



    150. A petição inicial de ID 5226817, bem como todos os documentos instrutórios juntados, demonstram claramente a probabilidade do direito e o risco concreto de dano grave e de impossível reparação, eis que a impetrante foi a tabeliã que instalou o Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT, permanecendo na sua titularidade de 04-08-1980 até 1º-07-2024: ou seja, a quase 44 (quarenta e quatro) anos, sem qualquer interrupção, falta grave ou situação simular, com milhões de atos já praticados.



    (...)



    152. Na sequência o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sem qualquer fundamento plausível, adotou comportamento juridicamente arbitrário, com a devida venia, ao estabelecer uma espécie de ‘expulsão antecipada’ aos que rotulou de ‘interinos puros’, permitindo aqueles titulares de serventias possam, caso queiram, assumir as referidas serventias ‘vagas’, algo que foi denominado de ‘PLANEJAMENTO PARA SUBSTITUICOES DOS INTERINOS PUROS’ dentre elas justamente o Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT, em prazo exíguo de 24 (vinte e quatro) horas.



    (....)



    154. Este procedimento foi ultimado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no CIA 0024192-77.2024.8.11.0000 e expediu a PORTARIA TJMT/CGJ N. 93, DE 10 DE JUNHO DE 2024, designando a delegatária Sra. PATRÍCIA DA CUNHA GIRGEL (cartorária do 2º Ofício de Brasnorte-MT), para, em substituição, responder pelo cartório do 2º Ofício de JuínaMT (impondo a expulsão de uma cartorária com quase 44 anos de efetiva delegação e de serviços prestados):”. (eDOC 1, ID: 96b9cfef, p. 34/40)



    No caso, limitando-me apenas à análise do pedido de tutela de urgência e sem adentrar no mérito da demanda, parece-me que é caso de concessão do pedido liminar.



    Consta dos autos que a ora impetrante é titular ininterrupta do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT há quase 40 anos, possuindo, atualmente, 73 (setenta e três) anos de idade.



    Dessa forma, é razoável que continue no desempenho da função notarial, que já exerce por décadas, pelo menos até o final do julgamento do PCA n. 0004695-21.2023.2.00.0000, pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para manter a impetrante na titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT, tão somente até o julgamento do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0004695-21.2023.2.00.0000.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente